Tribunal: TJPA
Processo: 0823289-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823289-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: SAIRONE SOUSA FRAZAO

AUTORIDADE COATORA: LAURO FONTES JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E EXTINÇÃO DO DEVER ALIMENTAR PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado com pedido liminar de salvo-conduto para obstar eventual prisão civil do paciente, empresário, por inadimplemento de obrigação alimentar fixada em decisão liminar nos autos de ação de divórcio litigioso com alimentos, em trâmite na Comarca de Parauapebas.

Sustenta-se excesso no valor arbitrado, com base presumida no faturamento empresarial do alimentante, além da ausência de juiz natural no juízo de origem, impossibilidade material do cumprimento da obrigação e extinção do dever alimentar em virtude de nova união estável da ex-cônjuge alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é possível discutir, em sede de habeas corpus, o valor dos alimentos provisórios e a capacidade contributiva do alimentante;

(ii) se a alegação de inexistência da necessidade da alimentanda ou extinção do dever alimentar por nova união estável pode ser examinada na via mandamental;

(iii) se há risco iminente de prisão civil apto a justificar a concessão do salvo-conduto;

(iv) se houve omissão jurisdicional caracterizadora de “vácuo jurisdicional” no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão do quantum dos alimentos, a aferição da capacidade contributiva, bem como a verificação de nova união estável da alimentanda demandam dilação probatória e contraditório, sendo incabíveis na via estreita do habeas corpus.

5. A alegada ilegalidade na fixação dos alimentos provisórios deve ser questionada mediante ação revisional própria no juízo competente, não cabendo ao habeas corpus funcionar como sucedâneo recursal ou revisional.

6. Inexistente ordem de prisão decretada, tampouco risco iminente ou atual à liberdade de locomoção, o que afasta a necessidade de salvo-conduto.

7. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram regular exercício da jurisdição, inexistindo omissão, descontinuidade ou inércia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta à rediscussão de alimentos provisórios, à aferição da capacidade econômica do alimentante, nem à análise de extinção do dever alimentar por nova união estável da alimentanda. 2. A inexistência de ordem de prisão civil ou risco efetivo de constrangimento ilegal inviabiliza a concessão de salvo-conduto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CC, art. 1.708; CPC, arts. 133 a 137.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar de salvo-conduto, impetrado por Graice Kelly de Oliveira Menezes, em favor de
Sairone Sousa Frazão
, empresário, alegando risco iminente de prisão civil por dívida alimentar, decorrente de decisão liminar proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso com alimentos (processo nº 0804039-80.2024.8.14.0040) e execução respectiva (processo nº 0808903-30.2025.8.14.0040), ambos em trâmite na Comarca de Parauapebas.

Narra a impetrante que, a magistrada de primeiro grau fixou alimentos provisórios com base em suposta capacidade econômica do paciente, presumida a partir do faturamento de empresas das quais é sócio. A decisão, segundo a impetrante, desconsiderou a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e impôs bloqueios em contas e bens empresariais sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contrariando os artigos 133 a 137 do CPC.

A impetração sustenta que o paciente encontra-se em situação de absoluta impossibilidade financeira de cumprir a obrigação alimentar, cujo valor atinge patamar superior a três vezes sua renda mensal comprovada (R$ 8.233,80), conforme declaração de imposto de renda anexada.

Aduz que, apesar de diversas tentativas de revisão da decisão e apresentação de justificativa nos autos da execução, não houve apreciação judicial por ausência de juiz titular na vara de origem e declaração de suspeição da substituta legal, circunstância que teria instaurado um “vácuo jurisdicional”.

Afirma ainda que a decisão de alimentos se baseou em erro material, ao confundir faturamento empresarial com renda pessoal do alimentante, ferindo os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como que a manutenção da medida compromete a subsistência do paciente e ameaça levá-lo à prisão de forma ilegal e desumana, sem o devido exame judicial de sua impossibilidade.

Argumenta-se, ainda, que o dever de prestar alimentos à ex-cônjuge Kethulin encontra-se extinto de pleno direito, à luz do art. 1.708 do Código Civil, ante a configuração de nova união estável por parte da alimentanda, atualmente convivente em relação afetiva pública e duradoura com terceiro, com quem compartilha rotina, vínculos familiares e apoio financeiro direto. Soma-se a isso o fato de Kethulin possuir comprovada autonomia financeira, exercendo função de gerente em empresa do mesmo setor empresarial, demonstrando completa capacidade de subsistência e reinserção no mercado, afastando qualquer estado de necessidade.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto para obstar eventual decretação de prisão civil até o julgamento do mérito do habeas corpus, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade da ameaça à liberdade do paciente em virtude da ausência de capacidade contributiva.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30996337).

Em parecer (Id. 31475598), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
NÃO

CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta-se, em síntese, que a decisão proferida na ação de divórcio fixou alimentos provisórios desproporcionais, tomando como parâmetro o faturamento de pessoas jurídicas das quais o paciente é sócio, e não sua renda pessoal, sendo que o valor arbitrado excede, segundo alegado, em mais de três vezes sua capacidade contributiva. Afirma-se, ainda, que o paciente teria comprovado impossibilidade material absoluta de adimplir a obrigação, sem que tal justificativa tenha sido analisada pelo juízo de origem, em razão da alegada ausência de juiz natural, decorrente de licença da magistrada titular e suspeição da juíza substituta. Alega também inexistir necessidade alimentar da ex-cônjuge Kethulin, que, segundo a impetração, conviveria em união estável com terceiro e possuiria autonomia financeira própria.

Inicialmente, a impetração busca imputar ilegalidade à decisão que fixou os alimentos provisórios, por pretensa teratologia decorrente de suposto erro metodológico na aferição da capacidade econômica do alimentante, visto que o juízo de primeiro grau teria confundido faturamento bruto empresarial com renda pessoal.

Embora tal alegação contenha matéria de natureza relevante, é absolutamente inadequada sua apreciação pela via estreita do habeas corpus. A revisão de alimentos, a reavaliação da capacidade contributiva, a aferição da proporcionalidade do valor fixado e o exame de eventual autonomia financeira do alimentado pertencem ao âmbito do juízo de família, demandando dilação probatória, contraditório amplo e cognição exauriente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é peremptória ao afirmar que o habeas corpus não se presta à discussão de
quantum
alimentar fixado nem à reapreciação da capacidade econômica do alimentante.

A impetrante sustenta também que o dever de prestar alimentos à ex-cônjuge estaria extinto com fundamento no art. 1.708 do Código Civil, sob a alegação de que Kethulin teria constituído nova união estável. Tal pretensão, além de depender de prova robusta e contraditório, configura típica matéria de ação revisional, e não de habeas corpus.

A via constitucional não se presta à apreciação de questões atinentes à existência, continuidade ou extinção de relações familiares, nem ao reexame da necessidade do alimentado, por exigir exame fático probatório incompatível com a cognição sumária própria deste remédio heroico.

No que se refere à alegação de “vácuo jurisdicional”, ponto central da impetração, as informações prestadas pela autoridade coatora afastam por completo tal afirmação.

Consta dos autos que, após a declaração de suspeição da magistrada anteriormente responsável, houve regular substituição, nos termos da Portaria GP nº 2540/2020, com plena assunção do feito por magistrado substituto, o qual já proferiu decisões recentes, determinou diligências, recebeu petições das partes, apreciou pleitos e atendeu a advogada do paciente.

Afirmou o juízo de origem que o processo principal possui mais de 3.200 páginas, exigindo tempo hábil para exame detido, o que justifica o lapso temporal entre as manifestações. Assim, não se verifica omissão, inércia ou descontinuidade da jurisdição que autorize a intervenção excepcional por meio do habeas corpus.

Quanto ao risco de prisão civil, observa-se que o paciente foi intimado das execuções e apresentou justificativas, que estão sob análise do juízo de origem. Há controvérsia sobre pagamentos realizados parcialmente e atrasados, o que exige apuração no processo de execução, e não no habeas corpus. Ademais, a decretação de prisão civil é medida jurisdicional sujeita à apreciação judicial, não havendo, até o momento, ordem de prisão decretada que justifique a atuação preventiva desta Corte.

Ressalte-se, por fim, que a impetração veicula diversos pedidos que, além de demandarem dilação probatória, pretendem transformar o habeas corpus em sucedâneo de ação revisional de alimentos, o que é vedado.

A jurisprudência é firme: o habeas corpus não é via própria para rediscutir fatos, valores, necessidade da alimentanda, existência de união estável ou qualquer questão relacionada ao binômio necessidade-possibilidade.

Diante de todo o exposto, verifica-se que nenhuma das matérias articuladas na impetração se amolda à finalidade constitucional do habeas corpus, seja porque demandam profundo exame probatório, seja porque competem ao juízo natural da causa, seja porque inexistente constrangimento ilegal atual ou iminente, sobretudo diante das informações prestadas pela autoridade coatora.

Assim, não estando configurado o necessário risco efetivo ao direito de locomoção, nem flagrante ilegalidade apta a justificar o manejo do remédio constitucional, impõe-se o não conhecimento da impetração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não
conheço

do
writ
, em face da inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/11/2025